Tribunal: TJPA
Processo: 0801925-25.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801925-25.2020.8.14.0133

APELANTE: DAVISON RENATO OLIVEIRA DE OLIVEIRA, EDIVAN SILVA DOS SANTOS, EZEQUIEL THIAGO MORAES CARRERA, TIAGO MIRANDA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL- APELAÇÃO CRIMINAL- CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO -

ART. 157, §2º, INCISOS II,V e §2º-A, TODOS DO CP –
APELO DE EZEQUIEL THIAGO MIRANDA GOMES
-

APELO CONHECIDO E

DESPROVIDO – PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO -
RECURSO DE APELAÇÃO DE DAVISON RENATO OLIVEIRA DE OLIVEIRA, EDIVAN SILVA DOS SANTOS e TIAGO MIRANDA GOMES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O apelante Ezequiel Thiago Miranda Gomes afirma a inobservância do procedimento de reconhecimento dos acusados em relação as exigências do art. 226 do CP. Todavia, no presente caso, os acusados foram presos em flagrante, conduzidos à Delegacia, e de pronto reconhecidos pessoalmente pela vítima e testemunhas, o que afasta a necessidade da rígida observância das formalidades do art. 226 do CPP.

2. Afirma, ainda, que a pena imposta foi fixada de maneira genérica, sendo a mesma aplicada ao seu comparsa. Observa-se que juízo a quo analisou ponderadamente as circunstâncias fáticas e subjetivas de cada um dos acusados, de modo que não configurada a alegada inobservância ao princípio da individualização da pena. Apelo conhecido e desprovido, e de ofício procedido o redimensionamento da pena definitiva do recorrente, para decotar a circunstância judicial das consequências do crime e redimensionar a pena, o que acarreta redução da pena imposta ao recorrente
Ezequiel Thiago Miranda Gomes
.

3.

Os acusados
DAVISON RENATO OLIVEIRA DE OLIVEIRA, EDIVAN SILVA DOS SANTOS e TIAGO MIRANDA GOMES
recorreram da sentença, alegando, a princípio, a ausência de provas robustas de autoria nos autos, requerendo assim, a sua absolvição. In casu, a fala da vítima está em estrita consonância com o depoimento das testemunhas ratificados em juízo, de modo que deve ser avalizada, com a manutenção da condenação dos acusados.

4.

Apresentam

tese subsidiária para reduzir suas penas, primeiro sob o fundamento de que o crime não restou consumado, pois a vítima acionou o botão antissequestro instalado no interior do porta-malas do veículo e em seguida foram presos, pelo que pugnam a redução da tentativa prevista no art. 64, II do CP. Ocorre que o entendimento firmado ela Súmula nº 582 do STJ
,
o crime se consuma com a inversão da posse do bem, o que restou devidamente caracterizado dos autos. Desse modo, não comporta a tese do crime tentado
.

5.
Os recorrentes buscam afastar as causas de aumento de pena aplicadas atinentes ao concurso de agentes, restrição da liberdade e uso de arma de fogo, As causas de majoração da pena foram devidamente motivadas na sentença, de modo que seguem inalteradas.

6.
Insurgem-se dos cálculos dosimétricos da pena, em relação às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença. Todavia, há equívoco do julgador primevo tão somente na análise da circunstância judicial das consequências do crime, eis que os autos não contêm elementos que demonstrem a exacerbação pontuada no decreto condenatório. Imperioso o decote do referido vetor, que redundam na redução das penas definitivas dos acusados.

7. Incabível o pedido de supressão das penas de multas cominadas, eis que a pena pecuniária integra o preceito secundário da pena e sua aplicação obedece ao princípio de individualização da pena, pelo que segue irretocável.

8. Rebate o recurso a não concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante Tiago Miranda Gomes, eis que lhe foi fixado o semiaberto o regime inicial de cumprimento de pena, o que sustenta ser incompatível com a prisão cautelar. A jurisprudência pátria entende que plenamente compatível, desde que observada a adequação da prisão preventiva com o regime fixado na sentença. Diante disso, deve ser mantida a segregação cautelar imposta ao recorrente.

9. Apelo do recorrente Ezequiel Thiago Moraes Carrera conhecido e desprovido. E, procedida à análise oficiosa da dosimetria para decotar a circunstância judicial das consequências do crime
, reduzindo a definitiva imposta. Quanto ao recurso de apelação
dos demais recorrentes, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para promover o decote da circunstância desfavorável das consequências do crime e redimensionando a dosimetria da pena aplicada, reduzindo a pena final dos recorrentes
Davison Renato Oliveira de Oliveira, Edivan Silva dos Santos e Tiago Miranda Gomes
,

por incurso no crime do art. 157, §2º, inciso II, V e §2º-A, I, todos do Código Penal, nos termos
do
voto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer
e negar provimento à apelação criminal interposta pelo
recorrente
Ezequiel Thiago Moraes Carrera,
procedendo de
ofício a redução da pena definitiva imposta ao mesmo.

Quanto ao apelo dos acusados

Davison Renato Oliveira de Oliveira, Edivan Silva dos Santos e Tiago Miranda Gomes
, conhecido e parcial provido o recurso, para reduzir a pena definitiva fixadas aos recorrentes na sentença recorrida.

Julgado na 29 ª Sessão Ordinária – Videoconferência (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 18 e 25 de setembro de 2023.

Presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EZEQUIEL THIAGO MIRANDA GOMES, EDIVAN SILVA DOS SANTOS, DAVISON RENATO OLIVEIRA DE OLIVEIRA E TIAGO MIRANDA GOMES
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (Núm. 8452601, p.117), nos autos da Ação Penal nº
0801925.25.2020.8.14.0133
, que os condenou por incurso no crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade, com fulcro no art. 157, §2º, inciso II, V e §2º-A, I, todos do Código Penal, imputando as penas de
10 (dez) anos e 05(cinco) meses de detenção e 236 (duzentos e trinta e seis) dias-multa
aos dois primeiros,
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa
ao terceiro, e
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10(dez) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
ao último.

O apelante
Ezequiel Thiago Miranda Gomes
apresentou razões recursais
(Num. 8452626 - Pág. 1/8)
afirmando que o reconhecimento dos acusados foi realizado de maneira falha, em desatenção ao que preceitua o art. 226 do CPP.

Sustenta, ainda, que o silêncio do réu foi usado para aplicá-lo a mesma pena de seu comparsa, e que o julgador a quo não foi capaz de promover a individualização da pena, eis que aplicou à todos uma pena por igual.

Os recorrentes
DAVISON RENATO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
,
EDIVAN SILVA DOS SANTOS e TIAGO MIRANDA GOMES
interpuseram recurso
(Num. 8452628 - Pág. 1)
sustentando injustiça na sentença condenatória, uma vez que o quadro probatório é insuficiente, razão pela qual deve ser decretada a sua absolvição, por forca do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal.

Em pedido subsidiário, pugnam o redimensionamento dos cálculos dosimétricos das penas imputadas, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento das majorantes

(concurso de pessoas, restrição de liberdade e uso de arma de fogo), bem como o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente a tentativa em seu patamar máximo, pois entendem que foram impedidos de consumar o delito através do acionamento do botão antissequestro pela vítima. Buscam, ainda, a supressão da pena pecuniária, sob o fundamento de que são hipossuficientes e estão assistidos pela Defensoria Pública.

O apelante Tiago Miranda Gomes defende a incompatibilidade entre vedação do direito de recorrer em liberdade e o regime inicial de cumprimento de pena que lhe foi o imposto, o semiaberto, pelo que pugna pela concessão da liberdade.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, dando-se a reforma da sentença.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões aos recursos, pelo improvimento de ambos, conforme
Num. 8452634, p. 1/6 e Num. 8452635 - Pág. 1/15

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento desprovimento dos recursos interpostos, através de parecer da lavra do Procurador
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA,
de Num.
9823734 - Pág. 1/24.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de videoconferência.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia que no dia
29/12/2020,
após solicitação de

corrida no aplicativo 99, dois dos acusados entraram no carro da vítima e no percurso do trecho anunciaram o assalto ao motorista, fazendo-o refém. Consta que a vítima foi colocada no porta-malas do veículo e após a interceptação do veículo feito por policiais na BR-316, a vítima acionou o botão antissequestro instalado no interior do porta-malas e saiu do veículo. Em seguida os acusados e a vítima foram conduzidos à Delegacia.

Há nos autos 2 (dois) recursos de apelação distintos, que passo a analisar.

Apelação de Ezequiel Thiago Miranda Gomes (Num. 8452626 - Pág. 1/8).

O recorrente combate a sentença em dois pontos.

A princípio sustenta que foi falho o reconhecimento dos acusados, posto que em desatenção às exigências do art. 226 do CPP.

De fato, as Cortes Superiores, no intuito de conceder segurança a esse tipo de prova, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no referido dispositivo legal. Todavia, há casos em que esse rigor deve ser flexibilizado, o que ocorre, por exemplo, no reconhecimento pessoal após a prisão em flagrante dos agentes delitivos.

É o caso dos autos,
em que a empreitada delitiva foi freada policiais militares em ronda ostensiva, os acusados foram apresentados à autoridade policial, e reconhecidos pessoalmente pela vítima (Num. 4387974 - Pág. 3/4), tiveram a prisão em flagrante decretada, culminando a instauração do inquérito policial de nº 00029/20.100764-8. Em juízo a vítima ratificou a declaração da fase policial (ID 8452542 à 8452560), tendo o julgador a quo realizado adequadamente o crivo das provas segundo os princípios da liberdade das provas e do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal
.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem.
A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)
– grifamos.

Portanto, na hipótese em análise, é plenamente válido o reconhecimento pessoal dos acusados pela vítima, presos em flagrante delito, eis que desnecessário a rígida observância do procedimento estabelecido pelo art, 226 do CPP.

O segundo ponto rebatido pelo apelante é o prejuízo experimentado em razão de ter usado em juízo o direito de permanecer calado, o que afirma ter se materializado com a imputação da mesma pena de seu comparsa, em inobservância à obrigatória individualização da pena.

Em que pese os argumentos do recorrente, o julgador a quo, ao percorrer as fases dosimétricas da penalidade, procedeu à detida análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso, bem como suas condições subjetivas. E do mesmo modo o fez nas fases seguintes, assinalando a cada um dos acusados, de maneira clara as escolhas feitas durante tal procedimento cognitivo do julgador, de modo que deve ser afastada a generalidade da pena afirmada.

Desprovejo o recurso de Ezequiel Thiago Miranda Gomes em sua totalidade, e passo à oficiosa análise da pena aplicada na sentença, em razão do dever desta instância superior.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em cumprimento ao que estabelece o art. 59 do CP, observa-se equívoco do julgador primevo
apenas na análise da circunstância judicial atinente as consequências do crime,
eis que considerada negativa sem a fundamentação adequada e específica que indique as razões concretas pelas quais extrapolaria a gravidade inerente ao tipo penal.

Dito isso, imperioso o decote do vetor das consequências do crime com o redimensionamento da pena-base, e a partir do o critério de 1/8 do intervalo da pena previsto no art. 157 do CP, fixo a de
5 (cinco) anos e 08 (oito) meses e 48 (quarenta e oito) dias-multa
, sendo cada dia proporcional a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigência na época dos fatos.

Na 2ª (segunda) fase
, permanece a pena provisória a mesma da pena-base, em razão da inexistência de agravantes ou atenuantes.
Na 3ª (terceira) fase da dosimetria
, aplicada a majorante de uso de armas, na fração de 2/3, o que circunda a pena definitiva
do apelado
EZEQUIEL THIAGO MIRANDA GOMES
a de 09 (nove) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.

Apelação dos acusados
DAVISON RENATO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
,
EDIVAN SILVA DOS SANTOS e TIAGO MIRANDA GOMES
(Num. 8452628 - Pág. 1).

Os recorrentes afirmam que as provas carreadas aos autos não possuem robustez e que há apenas presunções, sem aptidão para imprimir-lhes condenação, de modo que pugnam a sua absolvição.

Tais alegações não refletem os autos, uma vez que os elementos de provas relacionados com o fato, colhidos na fase inquisitorial, foram devidamente ratificados na fase policial.

A
materialidade do crime
está configurada no boletim de ocorrência nº 00029/2020.105486-0, registrado no dia 29/12/2020 (Num. 4387974 - Pág. 1/2), que narra de forma detalhada a conduta delitiva imposta ao acusados como a proibitiva prevista no art.
157, §2º, inciso II, V e §2º-A, I, todos do Código Penal

A autoria
, por sua vez, está delineada na congruência existente entre o depoimento do condutor
(Num. 4387974 - Pág. 3/4)
e da vítima
(Num. 4387974 - Pág. 9),
reiterados em juízo na audiência de instrução e julgamento realizada no dia
05/08/2021 (Núm. 845299,p.1)
.

Nesse ponto, observa-se que transcorridos mais de 18 (dezoito) meses entre o fato delitivo e das declarações feitas ao julgador primevo, as testemunhas, policiais militares Carlos André Souza Azevedo
(ID 8452501
) e Renan de Oliveira Domar
(ID 8452505 à 8452508)
que efetuaram a prisão dos acusados, bem como a
vítima (ID 8452542 à 8452560)
, mantiveram o reconhecimento dos acusados como os autores delitivos do crime em apuração.

Sabido que a vítima não pode ser ouvida na qualidade de testemunha, todavia, suas informações têm

especial relevância na apuração do crime. Por conta disso, o legislador dedica-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência concede especial valor ao seu relato, que deve ser apreciado conjuntamente com as demais provas, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, mostrando-se, assim, decisiva, e só deve ser desconsiderada quando incorrer em estrita contradição.

Sendo assim, inconteste a presença das elementares do crime de roubo,
mantém-se a condenação dos recorrentes.

Buscam os recorrentes,
em tese subsidiária
, a redução da pena imposta.

Para tanto, sustentam que o intento criminoso não se consumou porque a vítima conseguiu acionar o botão antissequestro instalado no interior do porta-malas, e os acusados Edivan Silva dos Santos, Davison Renato Oliveira de Oliveira e Tiago Miranda Gomes) presos em seguida. Em razão disso, requerem a
incidência da causa de diminuição da pena atinente a tentativa, no patamar máximo de 2/3 previsto pelo art. 14, II do CP,

Tal pretensão não merece acolhida diante o enunciado da
Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a consumação do crime de roubo pela simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grava ameaça, ainda que em seguida tenha havido perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada.

É o caso dos autos, em que dois dos acusados, segundo descrito pela vítima, o mais novo deles,
TIAGO MIRANDA GOMES e outro não identificado
, após terem anunciado o assalto, passaram a dar comando de direção à vítima acerca do trajeto a ser feito, fizeram-na parar para que os outros dois comparsas (Davison Renato Oliveira de Oliveira e outro acusado não identificado nos autos) entrassem no carro, e posteriormente colocaram a vítima no porta-malas do veículo, pelo que houve, sem sombra de dúvidas, a inversão da posse.

Desse modo, deixa-se de acatar a pretensão de aplicação da
causa de diminuição de pena da tentativa
.

Buscam, ainda, a redução da pena que lhes foi imposta com o
afastamento das causas de majoração
referente
ao
concurso de agentes
,
sob o argumento de inexistência dos requisitos necessários (relevância casual e de liame subjetivo), o da
restrição da liberdad
e
, pois entendem que a vítima teve a liberdade restringida por curtíssimo tempo, apenas o necessário para a subtração do bem. E, ainda, o afastamento da majorante de
uso de arma de fogo
, em razão de não ter sido efetuado nenhum disparo pelos acusados, o que entendem impedir a comprovação da lesividade da arma.

No que se refere ao
concurso de agentes
tem-se que todos os acusados contribuíram de forma efetiva para o resultado criminoso, mormente pelo espaço exíguo em que se deu o crime, dentro de um veículo. Deve-se considerar, ainda, que a vítima se viu dentro do veículo em movimento sob a ação de 04 (quatro) agentes criminosos, que entraram por livre vontade no veículo da vítima. Logo, a análise do caso concreto evidencia que todos contribuíram de maneira significativa para o intento delitivo, restando sobejadamente demonstrado o liame subjetivo entre os acusados.

Destaca-se a fala da vítima, de que “todos os acusados faziam chacotas e comemoravam o assalto, e que possuíam a mesma intenção”. Portanto, devidamente configurado o concurso de agentes aplicado.

Quanto a
restrição de liberdade
, os recorrentes rebatem, sustentando que se a mesma se deu por tempo ínfimo. Porém, não é o que se extrai das provas dos autos.

Urge rememorar que o assalto foi anunciado no percurso da corrida solicitada por um dos acusados pelo aplicativo 99, momento que a vítima permaneceu no volante e passou a conduzir o veículo sob orientação dos acusados, parando em determinado ponto indicado por estes a fim de que outros dois acusados entrassem no carro. Posteriormente a vítima foi trancada no porta-malas. Perante o juízo a vítima informou que ficou sob poder dos agentes exatos 27 (vinte e sete) minutos, o que caracteriza suficientemente a referida causa de aumento de pena utilizada.

No que se refere ao afastamento da
majorante do uso de armas
, o que os acusados pugnam em razão da ausência de disparo e de evidências acerca da lesividade das armas usadas, adianto que tais constatações são prescindíveis diante o Enunciado da
Súmula nº 14
deste Tribunal, que assim estabelece:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP,
se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
(Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6) –
grifamos.

Ouvidas em juízo a vítima e as testemunhas afirmam que os acusados portavam armas de fogo durante a ação criminosa, o que corrobora com o laudo
nº 2021.01.000096-BAL
, referente ao exame pericial técnico realizado nas 02 (duas) armas de fogo encontradas em poder dos acusados no dia do fato, conforme
Num. 8452636 - Pág.1/2
, cuja conclusão assinala que ambas estavam em condições de uso e apresentavam potencialidade, pelo que deve permanecer a causa de aumento aplicada.

Rebatem, por fim, a análise das circunstâncias judiciais atinentes a
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIMES e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME,
consideradas na sentença recorrida desfavoráveis a todos os acusados. Apontam os recorrentes equivocada a análise, posto que não transbordam os previstos para o tipo penal.

Após a reanálise de tais vetores,
reputo adequadas as considerações feitas pelo julgador a quo nos vetores
culpabilidade e circunstâncias do crime
, eis que usou, respectivamente, as causas de aumento de penas não aplicadas na 3ª fase da dosimetria da pena (restrição de liberdade da vítima e concurso de agentes) para considerar desfavoráveis

as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, respectivamente. Ora, as justificativas assinaladas nos vetores não são elementos ordinários do tipo penal, e possuem o condão de aumentar a pena-base dos acusados.

Todavia, quando as
consequências do crime
, tenho que, nesse ponto, merece prosperar o inconformismo dos apelantes, eis que inadequada a análise desse vetor. É inquestionável o grande impacto negativo promovido pelo crime no cotidiano da vida da vítima, todavia, não há evidências nas provas carreadas aos autos de que as consequências tenham ultrapassado as já esperadas para o tipo penal em tela. Inobstante não seja imprescindível a realização de perícia médica na vítima para negativar o referido vetor, tese defendida nas razões recursais, os reflexos negativos acima dos que são geralmente vivenciados devem ser patentes, ou seja, os danos que extrapolam o do tipo penal exigem robusta demonstração nos autos, o que não se verifica nos autos.

Assim,
procedo ao decote da circunstância judicial das consequências do crime,
consideradas desfavoráveis a todos os recorrentes, e passo à readequação das penas-bases de cada um dos recorrentes, destacando que todos obtiveram justificativas idênticas nas análises imposta pelo art. 59 do CP, de modo que permanecem, pelos motivos acima declinados, 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, a da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Nesse sentido, a pena-base dos recorrentes
DAVISON RENATO OLIVEIRA DE OLIVEIRA, EDIVAN SILVA DOS SANTOS e TIAGO MIRANDA GOMES,
por incurso na conduta proibitiva do art. 157 do CP
,
a partir do critério de 1/8 do intervalo da pena prevista para o referido tipo penal, é de
5 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa
, sendo cada dia proporcional a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigência na época dos fatos.

Prosseguindo a análise da pena do recorrente

DAVISON RENATO OLIVEIRA DE OLIVEIRA,
na 2ª fase dos cálculos dosimétricos,

não há agravantes, apenas a atenuante da confissão, que mantenho na fração aplicada de 1/6, perfazendo a pena provisória de 4 (quatro) anos 8(oito) meses 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 40 (quarennta) dias-multa. Configurada a causa de aumento de pena a do uso de arma de fogo, prevista no art.

157, § 2º-A do CP, perfazendo a
pena definitiva de 7 (sete) anos 10 (dez) meses e 67(sessenta) dias-multa.

Em relação a dosimetria da pena do recorrente

EDIVAN SILVA DOS SANTOS
,
na 2ª fase, devidamente compensados na sentença a agravante da reincidência (trânsito em julgado da ação penal nº 00153262520178140006) com a confissão, mantendo-se a pena provisória a pena-base aplicada. Na 3ª (terceira) fase, incide a causa de aumento de pena a do uso de arma de fogo, prevista no art.

157, § 2º-A do CP, culminando com a
pena definitiva de 9 (nove) anos 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Ao recorrente

TIAGO MIRANDA GOMES,
na 2ª (segunda) fase da dosimetria da pena, inexistem agravantes, e mantidas as atenuantes de menoridade relativa do agente delitivo e a confissão, com a incidência da redução de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, perfaz a pena provisória de 3 (três) anos 9 (nove) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias multa. Na 3ª (terceira) fase da dos cálculos, permanece a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, o que culmina com a
pena definitiva de 06 (seis) anos 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Os recorrentes pretendem, ainda,
o afastamento da pena de multa que lhes foi aplicada,
sob o argumento de que são economicamente hipossuficientes, o que se pode evidenciar através do patrocínio da Defensoria Pública.

Ocorre que a pena de multa constituiu o preceito secundário da pena, e sua aplicação cumulativamente com a pena privativa de liberdade decorre de imposição legal. Desse modo, deve permanecer, nos termos aqui fixados, haja vista que sua exclusão importa em violação ao princípio constitucional da individualização da pena previsto no artigo 5º, XLVI da Constituição da República.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento d
os recorrentes Edivan Silva dos Santos e Ezequiel Thiago Miranda Gomes o fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CPB.

Aos recorrentes
Davison Renato Oliveira de Oliveira e Tiago Miranda Gomes
, fixo o regime inicial de cumprimento de pena
o semiaberto,
com fulcro no art. 33, §2º, “b”.

Em relação ao
direito de recorrer em liberdade
, negado pelo juízo primevo em razão do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 311 do CPP, o recorrente Thiago Miranda Gomes afirma que constitui constrangimento ilegal, visto que a sentença vergastada fixou o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, porém, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade o que sustenta ser incompatível, pelo que requer o apelante seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Sem embargos dos argumentos expostos, o pleito deve ser rechaçado, vez que pacífico na jurisprudência a inexistência de incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, desde que seja observada a adequação da segregação com o regime fixado na sentença, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer da decisão.

Nesse sentido, a decisão da Corte Superior:

HABEAS CORPUS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODO O PROCESSO E CONDENADO À PENA DE 4 ANOS, 10 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO PELA PRÁTICA DO CRIME DISPOSTO NO ART. 33, CAPUT, E §4º, C/C 40, VI, TODOS DA LEI 11.343/2006.
AVENTADA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA
. PROCESSO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIO JÁ EXPEDIDO.

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA QUE MANTÉM A PRISÃO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM SUA DECRETAÇÃO
, NOTADAMENTE O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. APREENSÃO DE UM MIL COMPRIMIDOS DE ECSTASY. REQUISITOS JÁ LEGITIMADOS POR DECISÃO EM WRIT ANTERIOR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJ/SC – HC: 50109848020218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010984-80.2021.8.24.0000, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 30/03/2021, Terceira Câmara Criminal).
Grifei

Logo,
mantenho a negativa do direito de recorrer em liberdade
aos acusados que tiveram o regime semiaberto como o inicial de cumprimento de pena (
Davison Renato Oliveira de Oliveira e Tiago Miranda Gomes)
, eis que devidamente ponderadas na sentença recorrida as razões da manutenção do encarceramento cautelar, ressaltando ao Juízo da execução penal que observe a imperiosa necessidade de adequação da custódia com o regime fixado na sentença, a fim de não ser agravada, indevidamente, a pena dos recorrentes.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade impostas aos recorrentes, eis que as penas aplicadas ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, além de ter sido crime praticado com violência, nos termos do art. 44, I do CPC. Do mesmo modo, considerando que as penas impostas superam dois anos de reclusão, descabida a suspensão da execução da pena, conforme art. 77 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
EQUEZIEL THIAGO MIRANDA GOMES
e
procedo de oficio a alteração de sua pena definitiva, reduzindo a
09 (nove) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
.
Quanto ao
APELO de
DAVISON RENATO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
,
EDIVAN SILVA DOS SANTOS
e
TIAGO MIRANDA GOMES,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para promover o decote da circunstância desfavorável das consequências do crime, reduzindo a pena dos mesmos, respectivamente
, a
7 (sete) anos 10 (dez) meses e 67(sessenta) dias-multa
,
9 (nove) anos 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
e
06 (seis) anos 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
, por incurso no crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade, com fulcro no art.
mantendo-se inalterados os pontos da sentença não combatidos, consoante o presente voto.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/09/2023